Tribunal: TJMT
Processo: 1016093-38.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016093-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - CPF: 227.037.888-19 (ADVOGADO), TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 08.555.628/0001-65 (AGRAVANTE), CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 07.651.584/0001-04 (AGRAVADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PLEITO DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA FUNDAMENTADA NA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA – INDEFERIMENTO PELO TOGADO SINGULAR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435 DO STJ – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inaplicabilidade da Súmula 435 do STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional.

Incabível o redirecionamento da execução para os sócios da sociedade empresária executada, uma vez que o patrimônio dos sócios somente pode ser alcançado na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.

No caso em apreço, a ora agravante busca, por via obliqua, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, ao argumento de que ocorreu sua dissolução irregular. Todavia, não há como redirecionar a execução para os sócios da sociedade empresária agravada, sem que seja promovida a desconsideração da personalidade jurídica, situação não verificada no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016093-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI

AGRAVADA:

CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0010591-95.2012.8.11.0041, ajuizados em face de

CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA.
, que indeferiu pedido do reconhecimento da dissolução irregular da empresa, ora agravada, e determinou o arquivamento provisório dos autos.

Em suas razões recursais, a ora agravante assevera que intentou
“perante o juízo de origem, há mais de 11 (onze) anos atrás execução de título extrajudicial, sendo que, após inúmeras tentativas de citação a executada foi citada por edital e, deferido bloqueio de valores, o mesmo restou infrutífero”
(sic).

Ressalta que
“a empresa LP Lavor Participações e Corretora Ltda, inscrita no CNPJ 09.236.022/0001-20, sócia proprietária da agravada, continua laborando e ativa no mercado, sendo que colheu os frutos dos serviços prestados pela agravada, deixando com ela somente os débitos, inclusive aqueles objeto da execução no juízo de origem”
(sic).

Aduz que
“a empresa acima aludida atualmente possui o nome de Vitor de Souza Importação e Exportação de Grãos, conforme documento anexo, possuindo a mesma atividade empresarial que a agravada”
(sic).

Entende a ora agravante
“restar preenchido os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, pleiteou perante o juízo “a quo”, o qual indeferiu sob o argumento único de que a dissolução irregular com base na sumula 435 do STJ é aplicável tão somente nas execuções fiscais, razões pelas quais indeferiu o pedido e determinou o arquivamento provisório dos autos, sem permitir outras pesquisas patrimoniais, salvo se comprovadamente localizar bens penhoráveis”
(sic).

Discorre que no caso em tela o juízo
a quo

“não aplicou o melhor direito, posto restar comprovado a dissolução irregular da empresa agravada a permitir o redirecionamento da execução em desfavor de seus sócios, o que também foi pleiteado e fundamentado através da petição que ensejou a decisão agravada”
(sic).

Assegura que
“o arquivamento provisório restou prematuro, posto que atualmente existe inúmeras ferramentas a serem utilizadas pelo judiciário no intuito da satisfação do crédito exequendo, como por exemplo a recente pesquisa SNIPER implantada pelo CNJ, a qual não fora tentada até o presente momento”
(sic).

Discorre que
“o entendimento jurisprudencial é uníssono pela possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios quando comprovado que a empresa executada se dissolveu irregularmente no curso do processo, seja pela desconsideração da personalidade jurídica, seja pelo redirecionamento em face do disposto nos artigos 1.023 e 1.024 do CC”
(sic).

Anota, ainda, que
“a jurisprudência tem entendido também que a modificação de endereço sem a comunicação aos órgãos oficiais a impossibilitar a localização da empresa executada e seus bens constitui indícios suficientes para que seja acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica”
(sic).

A par do exposto, pugna
“que seja dado provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento a fim de determinar o redirecionamento da execução aso sócios proprietários, seja por intermédio de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, ou sucessão empresarial, nos termos e fundamentos acima elencados; por fim, que seja determinada e autorizada a pesquisa de patrimônio através das ferramentas Renajud, Infojud e Sniper, as quais não foram tentadas e indeferidas mediante arquivamento provisório dos autos”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 26/07/2023, por esta Relatoria (Id 176785157).

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado (Id 179649686).

O preparo foi recolhido (Id 175057170).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de execução por quantia certa ajuizada por
TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI
, lastreada em títulos extrajudiciais – cheques devolvidos e duplicadas mercantis –, emitidos em face da empresa executada
CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA
e não honrados no prazo legal, que ao tempo do ajuizamento da ação (03/04/2012), perfazia a quantia de R$164.067,91 (cento e sessenta e quatro mil, sessenta e sete reais e noventa e um centavos).

Infere-se que no curso da demanda executiva foram penhorados bens móveis em poder da parte executada/agravada, sendo a ordem constritiva revertida quando do julgamento do RAI nº. 16438/2013, seguindo-se do acolhimento dos embargos à execução opostos parte adversa, para tornar definitiva a restituição dos bens outrora arrestados (Id 42208717 – págs. 58/60 dos autos de origem).

Posteriormente, em 14/04/2022 foi requerido o deferimento de ordem de bloqueio de valores em eventuais contas da executada por intermédio do sistema Sisbajud, informando que o débito atualizado e corrigido até o presente momento importa na quantia de R$764.611,19 (setecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e onze reais e dezenove centavos) (Id 82369068 – dos autos de origem), o que foi deferido pelo togado singular nos termos:

“Defiro o pedido da exequente, determinando o bloqueio de valores em contas e/ou aplicações financeiras da executada.

Sendo irrisório o valor bloqueado, determino o seu desbloqueio.

Havendo sucesso na localização de valores, intime-se o executado na forma no § 3º, do art. 854, do CPC.

No mais, levando-se em conta o longo tempo de trâmite processual, sem sucesso na localização de bens penhoráveis, sendo inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser prolongada indefinidamente, assim também não se afigurando possível a reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar bens à penhora, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo, o que transformaria o Judiciário em órgão de cadastro restritivo de crédito, conforme afirmou a Sexta Turma Especializada do TRF-2, no AC 20065117000993 RJ – Rel. Desembargador Federal Guilherme Couto – j. 3.11.2014 – DJe 11.11.2014), impõe-se o arquivamento do processo, nos moldes dos §§ 2º e 3º, do art. 921, do CPC.

Cabe salientar que a execução poderá ser retomada assim que encontrados bens do devedor
.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Ato seguinte, a exequente/agravante postulou pela sucessão processual e o consequente redirecionamento da execução para incluir no polo passivo os sócios da sociedade empresária executada/agravada – Srs. Franzolini de Siqueira e seu marido Marcos Aurelio de Siqueira –, fundamentada na dissolução irregular da sociedade (inatividade) e na Súmula 435 do STJ (Id 102605613).

O juízo “a quo” indeferiu o pedido,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) O pedido do reconhecimento da dissolução irregular não merece prosperar, notadamente porque a Súmula 435 do STJ, que trata do redirecionamento da execução em face do sócio, é aplicável nas ações execuções fiscais e não contempla a presente execução civil. Ademais, não houve desconsideração da personalidade jurídica.

1 - Portanto, não preenchidos os requisitos, INDEFERE-SE a pretensão. (...)”
(Id 120942384)

Não se conformando com o teor do
decisum
, a exequente/agravante reforça as teses originárias, e mais uma vez defende ser viável o redirecionamento da execução para os sócios, sem que seja necessário adotar o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que a precitada sociedade empresária foi baixada, conforme consta de certidão emitida pela Junta Comercial.

Da análise dos autos, não há como acolher a pretensão recursal.

Isso porque a execução foi inicialmente proposta em face da sociedade empresária “CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA”, pugnando a exequente, ora agravante, pela aplicação, por analogia, da sucessão processual, nos termos do artigo 110 do CPC.

A toda evidência, o que a ora agravante busca é, por via oblíqua, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, ao argumento de que ocorreu sua dissolução irregular, sustentando apenas a dissolução irregular da empresa, haja vista a modificação de endereço sem a comunicação aos órgãos oficiais a impossibilitar a localização da empresa executada e seus bens, fundamentando a pretensão também na Súmula 435 do STJ, que diz:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

Todavia, não há como redirecionar a execução para os sócios da sociedade empresária agravada, sem que seja adotado o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica.

E como bem consignado pelo julgador de primeiro grau, a sucessão tal como postulada pela parte não é admitida no caso concreto, sobretudo porque referida Súmula se aplica tão somente ao redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional, o que não é o caso concreto.

Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos para a desconsideração da personalidade jurídica, é defeso o redirecionamento do feito aos sócios.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA.
FUNDAMENTO INSUFICIENTE. SÚMULA 435/STJ. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A possibilidade de ser desconsiderada a personalidade jurídica do artigo 50 do Código Civil é excepcional, sendo necessário haver provas cabais que caracterizem abuso da personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2.
O entendimento sedimentado na Súmula n.º 435 do STJ não pode ser transposto para a esfera cível sem adaptações, é necessário adequá-lo ao art. 50 do Código Civil, de forma que a simples informação de encerramento das atividades da empresa não é suficiente para demonstrar o alegado desvio de finalidade. Isso porque a dissolução da empresa, ainda que irregular, sem prova do abuso da personalidade, não permite, para as obrigações de direito civil, a desconsideração da personalidade. Porquanto, nem sempre essa dissolução, apesar de irregular, significará abuso de personalidade.
3. No caso, o suposto encerramento irregular da empresa devedora, que se traduz na paralisação das atividades, sem a baixa formal, deixando os credores sem resposta, por si só, não autoriza que se atinja o patrimônio do sócio para quitar dívida da sociedade empresária, uma vez que é medida excepcional e deve estar devidamente demonstrada nos autos a presença de todos os requisitos previstos no art. 50, do CPC. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.”
(TJ-DF 07235484120238070000 1777485, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 25/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/11/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EXECUTADA. PEDIDO DE SUCESSÃO DA SOCIEDADE LIMITADA POR SEUS SÓCIOS. HIPÓTESE DE SUCESSÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
I. A sociedade limitada só se extingue depois do encerramento do procedimento de liquidação das suas obrigações, a teor do que dispõem os artigos 51 e 1.109 do Código Civil. II. Eventual dissolução irregular da sociedade limitada não induz à sua extinção legal e, por via de consequência, torna estéril qualquer discussão a respeito da sua sucessão com base no artigo 110 do Código de Processo Civil.
III. A sociedade limitada não é sucedida, com a sua extinção, regular ou irregular, por seus sócios, os quais podem ser responsabilizados patrimonialmente com fundamento da desconsideração da personalidade jurídica, contanto que estejam presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil e seja observado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.
IV. A responsabilização patrimonial dos sócios por dívidas da sociedade limitada não prescinde do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, salvo quando a lei admite expressamente o simples redirecionamento da execução. V. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJDF – Acórdão 1268592, 07068904420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA – INDEFERIMENTO –

ALEGADA POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS EM FUNÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE, SEM A DEVIDA LIQUIDAÇÃO – DESACOLHIMENTO
– IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO DÉBITO CONTRA COOBRIGADO QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO ART.513, §5º, DO CPC/15 –
DISSOLUÇÃO IRREGULAR

QUE NÃO AUTORIZA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA
- ART.50 DO CC/2002 – NECESSÁRIA ARGUIÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E/OU CONFUSÃO PATRIMONIAL COM OS SÓCIOS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a dissolução irregular da sociedade executada possa impor a responsabilização solidária dos seus sócios, segundo estabelece o §5º do art. 513 do CPC/15, “o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”, não havendo, dessa forma, como admitir-se o redirecionamento.

Ademais, “a jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.” (AgInt no AREsp 1712305/SP).
”
(N.U 1006278-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 24/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PEDIDO INDEFERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O AGRAVADO É SÓCIO DA EMPRESA – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APRECIAÇÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não foi reconhecido que o agravado é sócio da empresa e que houve dissolução irregular da sociedade, correta a decisão que indeferiu o redirecionamento da lide contra ele.

Se o pedido de inversão do ônus da prova não foi decidido em primeiro grau, não cabe a sua apreciação sob pena de supressão de instância.”
(N.U 1012391-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023